Tribunal: STF
Processo: HC 200912
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Guilherme Paulo Totume Aboud, apontando como autoridade coatora o Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC nº 655.568/SP, mas concedeu a ordem de ofício para fixar o regime inicial semiaberto.
    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), às penas de 5 anos de reclusão, em regime fechado, e 500 dias-multa.
    Sustenta o impetrante, em suma, que a paciente faria jus à incidência da causa especial de redução de pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, visto que preencheria os pressupostos necessários para tanto.
    Afirma que protocolou a revisão criminal em 1º/2/2021, mas, até o presente momento, não foi distribuída no TJSP, para obter o reconhecimento do tráfico privilegiado.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus para reconhecer a minorante do parágrafo 4º do art. 33 da Lei 11.343/06. Subsidiariamente, requer a suspensão da ordem de prisão até o julgamento final do writ.
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo a ementa da decisão ora questionada:
    “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (200 G DE MACONHA). FIXAÇÃO DA PENA-BASE. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. FIXAÇÃO DO REGIME INICIAL. PENA INFERIOR A 8 E SUPERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. IMPOSIÇÃO DO REGIME FECHADO. SÚMULAS 440/STJ E 718 E 719/STF. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. Writ indeferido liminarmente. De ofício, ordem concedida nos termos do dispositivo” (doc. 7).
    Como visto, a impetração volta-se contra decisão singular. Logo, incide, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros. 
    Ademais, verifica-se da decisão em questão, que o Relator no Superior Tribunal de Justiça não analisou a tese suscitada nesta impetração. Logo, sua apreciação pela Corte configuraria, na linha de precedentes, inadmissível supressão de instância.
    Nesse sentido: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25/5/07, entre outros. 
    Consoante tranquila jurisprudência da Corte, o uso de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal é cabível apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia (v.g. RHC nº 174.771-AgR, 2ªT, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/10/19), o que não ocorre na espécie, mormente quando o Tribunal de Justiça sequer se manifestou sobre o tema nos autos da revisão criminal.
    É certo, ademais, que, não é o habeas corpus a via adequada reexaminar fatos e provas pra se chegar a conclusão diversa. É assente na jurisprudência da Corte que [o] habeas corpus não comporta reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição (...) (HC nº 124.479/MG, 1ªT, Rel. Min. Luiz Fux).
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente